Tribunal: TJMT
Processo: 1026078-60.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026078-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILENE SAUERESSIG ALVES - CPF: 018.360.350-80 (ADVOGADO), BIOMA INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 14.833.690/0003-36 (AGRAVANTE), FISCAL DE TRIBUTOS JOSÉ CARLOS BEZERRA LIMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AURO THOMAS RUSCHEL - CPF: 989.363.870-49 (ADVOGADO), MAITE CRISTIANE SCHMITT - CPF: 001.315.810-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. ICMS NÃO RECOLHIDO. TEMA 1367 DO STF. DECISÃO LIMINAR RESTABELECIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou liminar anteriormente concedida em mandado de segurança, a qual suspendia a exigibilidade de créditos tributários oriundos da lavratura de TADs pela SEFAZ/MT, relacionados à incidência de ICMS sobre operações interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de suspender a exigibilidade de ICMS sobre operações de transferência entre filiais da mesma empresa, em casos em que o tributo não foi recolhido antes da eficácia da decisão na ADC 49, considerando-se, especialmente, a tese firmada no Tema 1367 do STF.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento da ADC 49, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, modulando os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvando os processos pendentes até 29.04.2021.

4. A tese fixada no Tema 1367 do STF esclareceu que, mesmo antes de 2024, é ilegítima a cobrança do ICMS sobre tais operações se o tributo não foi efetivamente recolhido.

5. Nos autos, não há comprovação do recolhimento do ICMS exigido nos TADs lavrados entre setembro e novembro de 2023, o que atrai a aplicação imediata da tese vinculante do Tema 1367, impedindo a cobrança.

6. A decisão agravada ignorou a nova orientação jurisprudencial do STF e restringiu-se à modulação fixada na ADC 49, sem enfrentar os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela parte agravante.

7. O risco de dano grave resta demonstrado, diante da impossibilidade de emissão de CND, comprometendo a regularidade fiscal e a atividade empresarial da agravante.

8. A inexistência de determinação de sobrestamento por parte do STF quanto ao Tema 1367 autoriza a apreciação da controvérsia pelas instâncias ordinárias, à luz do art. 927, III e V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "

1. É ilegítima a cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma empresa, relativas a fatos geradores ocorridos antes de 2024, quando não houver recolhimento do tributo até a vigência da modulação fixada na ADC 49. 2. A tese firmada no Tema 1367 do STF tem eficácia vinculante e imediata, autorizando a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário incompatível com seus fundamentos.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento apresentado por BIOMA INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA contra ato decisório proferido pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001950-69.2024.8.11.0045, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso e revogou a liminar anteriormente concedida, a qual havia suspendido a exigibilidade de créditos tributários decorrentes de Termos de Apreensão e Depósito – TADs lavrados pela SEFAZ/MT.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a interpretação conferida à ADC 49 está equivocada, pois a modulação de efeitos se refere apenas à transferência de créditos de ICMS, e não à incidência do imposto propriamente dita. Argumenta, ainda, que possui decisão judicial transitada em julgado proferida no Estado do Paraná (Processo nº 0006798-75.2022.8.16.0004), a qual reconheceu a inexigibilidade do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, sendo esta decisão oponível erga omnes, inclusive contra o Estado do Mato Grosso.

Aduz que a decisão impugnada incorre em ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por deixar de apreciar fundamentos jurídicos relevantes apresentados na inicial. Sustenta a existência de risco de dano irreparável, consistente na impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos tributários, o que comprometeria o regular exercício de suas atividades comerciais.

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido (Id. 304858868).

O Estado de Mato Grosso, por meio de manifestação juntada aos autos, pugnou pelo sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1367/STF, que trata da delimitação da eficácia da decisão da ADC 49 no tocante à possibilidade de cobrança do ICMS sobre operações anteriores a 2024 nas quais não houve recolhimento do imposto.

O Ministério Público, por meio do parecer constante no Id. 322491379, opinou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o caso em análise não se enquadra nas exceções previstas na modulação dos efeitos da ADC 49.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bioma Indústria, Comércio e Distribuição Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001950-69.2024.8.11.0045.

A controvérsia submetida à apreciação neste agravo restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, com o objetivo de restabelecer a eficácia da decisão liminar revogada, a qual havia suspendido a exigibilidade de crédito tributário oriundo da lavratura de Termos de Apreensão e Depósito (TADs) pela SEFAZ/MT, com fundamento na suposta incidência de ICMS sobre operações interestaduais de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

A decisão agravada teve como fundamento exclusivo a modulação dos efeitos da ADC 49, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a tese de inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes de conclusão até 29/04/2021.

A agravante, por sua vez, sustenta que a revogação da medida liminar desconsiderou fundamentos relevantes, tais como a jurisprudência consolidada no Tema 1099 do STF e na Súmula 166 do STJ, além da existência de decisão judicial transitada em julgado em seu favor, proferida no Estado do Paraná. Aduz, ainda, que a tese firmada no Tema 1367 do STF alterou substancialmente o paradigma até então vigente, tornando ilegítima a cobrança do tributo não recolhido até 2024, mesmo que os fatos geradores tenham ocorrido antes da eficácia plena da decisão proferida na ADC 49.

A insurgência recursal merece acolhida.

A concessão de tutela de urgência, tanto no juízo de origem quanto na instância recursal, exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Pois bem.

É inegável que a jurisprudência do STF evoluiu significativamente quanto à incidência de ICMS nas hipóteses ora debatidas. Ainda que a ADC 49 tenha consagrado a inconstitucionalidade da exigência, modulou seus efeitos com o objetivo de resguardar a segurança jurídica e o erário, restringindo a eficácia da decisão ao exercício financeiro de 2024, com ressalva aos processos pendentes até 29/04/2021.

Contudo, sobreveio o Tema 1367, cuja tese, aprovada recentemente em sede de repercussão geral, possui redação cristalina:

Tema 1.367/STF – Tese: A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.

Esse novo marco interpretativo, ao restringir a legitimidade da cobrança apenas às hipóteses em que houve efetivo recolhimento do tributo antes de 2024, impõe releitura do caso concreto.

A leitura integrada dessa tese conduz à inviabilidade de cobrança do tributo em situações em que, embora os fatos geradores tenham ocorrido antes de 2024, não houve recolhimento do ICMS pelo contribuinte, exatamente o contexto dos autos.

A agravante, como se depreende do parecer ministerial e das peças que instruem o
mandamus
originário, não realizou o recolhimento do tributo exigido nos TADs n.º 1167725-9, 1167743-1 e 1169254-9, lavrados entre os meses de setembro e novembro de 2023. Tampouco restou comprovado, pelo agravado, o efetivo pagamento.

Assim, a cobrança promovida pela Administração Tributária carece de respaldo na nova diretriz jurisprudencial consolidada pelo STF, porquanto dotada de eficácia vinculante (art. 927, III e V, do CPC) e eficácia imediata no ordenamento jurídico.

Ressalta-se que a decisão agravada limitou-se à modulação da ADC 49, ignorando a posterior evolução da jurisprudência constitucional, omitindo-se quanto à tese firmada no Tema 1367. Ademais, desconsiderou os argumentos relativos à ausência de competência tributária do Estado do Mato Grosso nas operações interestaduais, conforme desenvolvido pela agravante, com base no RICMS/RO e nas normas que regulam o local da ocorrência do fato gerador do imposto, inclusive no que se refere aos princípios da anterioridade e territorialidade da obrigação tributária.

Dessa forma, a probabilidade do direito encontra-se satisfatoriamente delineada, à luz do entendimento consolidado do STF quanto à inexigibilidade do ICMS nas transferências interestaduais entre filiais, quando não recolhido o tributo antes da vigência da decisão moduladora.

O perigo de dano também está presente, pois a manutenção da exigibilidade compromete a emissão de Certidão Negativa de Débitos Tributários (CND), essencial à regularidade fiscal da empresa, impactando diretamente sua atividade econômica. Não se trata de mero risco patrimonial, mas de dano institucional à função empresarial, com potencial de afetar contratos, concorrências e parcerias, como reconhecido reiteradamente pela jurisprudência superior.

Ademais, o pedido de sobrestamento formulado pelo Estado de Mato Grosso (Id. 317780889), embora compreensível, não encontra respaldo em determinação do Supremo Tribunal Federal que imponha paralisação da marcha processual.

Com efeito, em consulta ao portal eletrônico do STF, verifica-se que a decisão que fixou a tese no Tema 1367 não determinou o sobrestamento nacional das ações judiciais em curso, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Isso autoriza o julgamento regular da controvérsia pelas instâncias ordinárias, à luz dos elementos fático-normativos consolidados e da jurisprudência vinculante em vigor.

Nesse contexto, é plenamente viável o exame da presente controvérsia com fundamento na tese firmada no Tema 1367, cuja eficácia prescinde de trânsito em julgado, dada sua natureza vinculante e imediata no sistema jurídico brasileiro (art. 927, III e V, do CPC).

Assim, não há óbice à concessão da tutela de urgência recursal pretendida, tampouco impedimento à apreciação do mérito do recurso, o que fortalece o juízo de cognição sumária favorável à agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por BIOMA INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., para restabelecer a eficácia da decisão liminar anteriormente concedida, a qual determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos TADs n.º 1167725-9, 1167743-1 e 1169254-9, até julgamento final do mandado de segurança originário, por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente após a fixação da tese de repercussão geral no Tema 1367 do STF, que veda a cobrança do tributo não recolhido incidente sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025